Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-03.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. MÓVEIS. PARTILHA. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO NA INICIAL OU ANTES DA CITAÇÃO. DESNECESSÁRIO.
1. A autora requereu expressamente na exordial que fosse realizada a “divisão dos bens adquiridos durante o matrimônio, na proporção de 50% para cada um dos cônjuges” (11540292, fl. 07). Evidentemente, os móveis que guarnecem a residência do casal fazem parte do patrimônio a ser partilhado.
2. O pedido de partilha na ação de divórcio não exige a especificação completa dos bens que virão a ser partilhados, podendo ser complementado no decorrer do procedimento, mesmo após a citação, sobretudo quando observados o contraditório e a ampla defesa.
3. Acrescente-se que o recorrente não comprovou qualquer prejuízo capaz de justificar a declaração de nulidade parcial da sentença, conforme o art. 282, § 1o, do CPC/2015, uma vez que a partilha dos móveis existentes na residência decorre do regime de comunhão parcial de bens e serve para impedir o enriquecimento sem causa do Apelante. Aliás, ele sequer menciona ter adquirido os móveis, fora da constância do matrimônio ou com esforço individual.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.